Tribunal: TJMT
Processo: 1031489-15.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031489-15.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FRANCISCO MIGUEL - CPF: 139.063.301-25 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de consumidor para: (i) determinar a suspensão dos descontos realizados em sua conta; (ii) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (iii) restituir em dobro o valor de R$ 21.666,64. O autor alegou que não contratou o empréstimo consignado de n. 268467680, cujos descontos ocorreram entre 2015 e 2017, tendo ajuizado a ação em julho de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento de conexão com ações já julgadas e arquivadas; (ii) estabelecer se há elementos para a revogação da justiça gratuita concedida ao autor; (iii) determinar se a pretensão autoral encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conexão com processos já sentenciados e arquivados não se justifica, uma vez que a reunião dos feitos mostra-se inviável diante da preclusão dos atos processuais nos demais autos.

4.

A ausência de prova inequívoca ou de indícios relevantes sobre a capacidade econômica do autor impede a revogação da justiça gratuita, sendo insuficiente a alegação genérica da parte recorrente.

5.

A pretensão de restituição de valores indevidamente descontados, fundada na alegação de inexistência de contratação, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, com termo inicial na data do último desconto indevido.

6.

Tendo o último desconto ocorrido em novembro de 2017 e a ação sido ajuizada apenas em setembro de 2024, resta consumada a prescrição da pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031489-15.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

Francisco Miguel

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30/06 a 03/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, opino pelo julgamento

PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) DETERMINAR

a suspensão dos descontos na conta do Autor, realizados pela Requerida
,
sob pena de
multa diária
no valor a de R$ 100,00 (cem reais) limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sendo a prévia intimação pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer - Súmula 410 STJ.

2)CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, ou seja, a partir do primeiro desconto.

3)RESTITUIR ao Reclamante a quantia de R$ 21.666,64 (vinte e um mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), já calculado de forma dobrada, atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Consta dos autos que o autor notou em meados de 2018 a existência de descontos não reconhecidos em sua conta corrente junto à reclamada, referentes ao contrato de n. 268467680, no valor de R$309,53, razão pela qual pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no período de
2015 a 2017
, além de indenização por dano moral em razão da falha na prestação de serviço.

Em contrapartida, o banco requer a improcedência dos pedidos, em razão da prescrição da pretensão autoral, ou a reforma da sentença para afastar a condenação em danos morais e materiais.

Preliminar de conexão

Colendos pares;

Nas razões recursais, o banco pugna pela necessidade da aplicação do instituto da conexão com os processos de n. 1031587-97.2024.8.11.0002, 1031667-61.2024.8.11.0002 e 1032208-94.2024.8.11.0002, em decorrência da identidade das partes e da causa de pedir.

No entanto, após consulta dos processos no sistema PJE, verifico que todos já foram sentenciados e encontram-se arquivados, impossibilitando a reunião dos processos.

Por esse motivo, afasto a preliminar.

É como voto.

Preliminar de impugnação à justiça gratuita

Colendos pares;

O recorrente faz alegação genérica de impugnação à justiça gratuita, sem juntar aos autos documentos ou, ao menos, exposição de motivos ou sinais exteriores que indiquem o contrário.

Assim, em razão da ausência de prova contrária que justifique a negativa do acesso à justiça gratuita pelo autor, rejeito a preliminar.

É como voto.

Preliminar de prescrição trienal e quinquenal

Eminentes pares;

O recorrente suscita a preliminar de prescrição trienal ou, caso não seja o entendimento, quinquenal, em razão de ter ultrapassado o prazo previsto para requerer em juízo a devolução dos valores descontados indevidamente.

Denota-se, dos autos, que o autor pleiteia a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados no período de 2015 a 2017, tendo o último desconto se dado em novembro de 2017 e que a ação foi interposta em 05/09/2024.

Como o autor afirma que nunca contratou o empréstimo, a defender tese de nulidade do negócio jurídico, e, considerando que a lide trata de empréstimo com prestações de trato sucessivo, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto na folha de pagamento do Autor, isto é, novembro de 2017.

Considerando, o prazo prescricional quinquenal, e o termo inicial da data da última parcela, entende-se que se encontra prescrita a pretensão, visto que a ação somente foi ajuizada em 05/07/2024, isto é, após transcorrido o prazo prescricional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, efetuados por instituição financeira, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do Código de Defesa do Consumidor.

“EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, o prazo de prescrição é o quinquenal do artigo 27 do CDC e flui a partir do último desconto indevido (STJ - AgInt no AREsp 1658793, Rel. Min . Raul Araújo).

(
TJ-SC
- Apelação: 5001663-43.2022.8 .24.0046, Relator.: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 02/04/2024, Terceira Câmara de Direito Civil)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
.

2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o Tribunal de origem entendeu sendo a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante, o que está em harmonia com o posicionamento do STJ sobre o tema: nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (
AgInt no AREsp n. 1056534/MS
, Relator o Ministro
Luis Felipe Salomão
, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado acerca da ocorrência da prescrição seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, vedado nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ.

4.Agravo interno não provido.

(
STJ
-
AgInt no AREsp 1372834/MS
, Rel Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, Quarta Turma, j. 26/3/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. ART.
27
DO
CDC
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Hipótese em que o Sodalício local lançou o fundamento de que o termo inicial do prazo de prescrição para discussões atinentes a cobranças indevidas se dá no momento do desconto de cada parcela ocorrida no benefício previdenciário, sendo que, no caso, as parcelas anteriores a março de 2012 estariam prescritas.

2. Nota-se, pois, que o acórdão exarado pelo Tribunal a quo não diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito é o momento em que se verifica cada desconto indevido, sendo este o efetivo instante em que a lesão ocorre.

3. Agravo interno não provido.

(
STJ
-
AgInt no AREsp 1407692/MS
, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEFEITO DE SERVIÇO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANOS MORAIS. VALOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A ocorrência de defeito do serviço faz incidir a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira (art.
27
do
CDC
). (
AgInt no AREsp 1.173.934/SP
, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/9/2018, DJe 21/9/2018.

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 284 do STF.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Consoante entendimento pacificado no STJ, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
-
AgInt no REsp 1723178 / MS
, Rel Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, j. 11/06/2019 - sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art.
27
do
CDC
.

2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.

3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
-
AgInt no REsp 1799862/MS
, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO
, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 05/08/2020.)

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL, e julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, II, CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025